Tribunal: TJDFT
Processo: 0706209-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0706209-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOAO ARMANDO DE CASTRO SANTOS APELADO: LEONARDO GOMES MOREIRA DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de setembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator